Tribunal: TJBA
Processo: 0506103-73.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506103-73.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO(CP, ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV e ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV c/c ART. 14, II, CP) - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO SUA ANULAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS TERIA SIDO PROFERIDA EM CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENA CORRETAMENTE FIXADA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Decisão do Tribunal do Júri

considerando o Réu como incurso nas sanções penais do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Joatã Lucas Rosalvo, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, no tocante a Joadson Silva Melo
, a pena de 29 (vinte e nove) anos, e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva (cf. Sentença ID. 49197574
).

II –
Recurso da Defesa alegando que o veredito dos Jurados contraria manifestamente a prova dos autos, requerendo sua cassação a fim de que o Réu seja submetido a novo julgamento. Para eventual hipótese de não acolhimento do pleito anulatório, requer o redimensionamento da pena
(ID.
72280214)
.

III -

M
aterialidade do fato encontra-se provado através do Laudo de Exame de Necropsia
(ID. 167998139 fls. 24/25), do laudo de lesões corporais referente a vítima JOADSON (167998139 fls. 26), das fichas de atendimento médico de urgência da vítima JOADSON (ID 49196429 – fl. 82).

A autoria também se encontra presente desde a fase inquisitorial e se desdobrou durante toda a instrução, lastreada nos depoimentos das testemunhas, e sobretudo no laudo pericial (ID 49196430 – fls. 92/94), que, por meio de análise comparativa entre o sangue encontrado no veículo roubado e
o perfil genético de
JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA
, mostrou uma total compatibilidade entre o material biológico localizado na tampa de isopor dentro do automóvel e o perfil genético do acusado.

IV -

O veredito proferido pelo Conselho de Sentença se acha em sintonia com uma das versões expostas durante os debates, constituindo-se verdadeiro despropósito acoimá-lo de manifestamente atentatório à prova dos autos, sendo de rigor, portanto, sua manutenção, em observância à soberania dos vereditos do Júri (CF, art. 5º, XXVIII).

V -

A pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, havendo o MM Juiz considerado desfavoráveis a
Culpabilidade
“o acusado agiu consciente e deliberadamente na prática do fato criminoso. O ato é reprovável, com elevado grau de culpa. Está demonstrada intensidade na busca do resultado, alta reprovabilidade da ação praticada. Nota-se que a vítima fatal foi alvejada cinco vezes, demonstrando obstinada busca pelo resultado morte, intensidade na ação praticada. Considero intenso o elemento dolo e a medida da responsabilidade pena merece elevação da pena;
os Maus-antecedentes
“Tramita em Vara de Execuções Penais o processo de nº 2000004-59.2019.8.05.0248, Estado da Bahia. No processo de nº 0184.12.003293-5 e 0184.13.001764-5, Comarca de Conselheiro Pena, Minas Gerais, foi o réu condenado a uma pena de 09 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido no dia 11 de setembro de 2012, na lotérica Chaves Lotérica, em Minas Gerais; e as
Consequências
: “além de deixar uma filha, a vítima fatal era filho único de Joatã Rosalvo dos Santos, conforme depoimento prestado hoje, em juízo. Esse fator indica consequências deletérias ao pai da vítima, que até hoje padece com a perda precoce de seu único filho vivo (o outro filho foi natimorto). Merece elevação da pena base essa circunstância, no que se refere a vítima Joatã Lucas Rosalvo”.
Quanto à motivação
(
guerra entre facções criminosas),
tal elemento foi utilizada para qualificar o crime (inciso II, § 2º, do art. 121, do CP), daí porque o julgador monocrático, para fins de exasperação da pena de partida, levou em conta tão só a segunda qualificadora, prevista no inciso IV, do referido dispositivo legal, em face do Júri haver reconhecido a mesma. Na segunda fase, presente as agravantes da
reincidência
,
art. 61, I, do CP

(processo de nº 0000002-02.2013.8.05.0033, da Vara Crime de Buerarema, foi o réu condenado a uma pena de 07 anos e 04 meses de reclusão por roubo - folha id. Num. 245286111 - Pág. 1) e
emprego de
meio quer dificultou a defesa da vítima
(art.
61, II, “c” do CP)

a pena foi novamente aumentada em 1/6 (um sexto) para cada uma o que conduz a uma pena intermediária de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Já na terceira etapa, considerando que tanto o homicídio consumado quanto o homicídio tentado ocorreram
nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução se amoldando à hipótese de
crime continuado
, previsto no artigo 71 do Código Penal o magistrado
a quo
acertadamente aplicou a pena mais gravosa (homicídio consumado) aumentada de 1/6 (um sexto), tornando, assim, definitiva, em desfavor de
JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA
, pena de
29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
,
a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0506103-73.2018.8.05.0113
, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, figurando como Apelante

J
ILDERVAN DOS SANTOS SOUZA
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas
.